Tribunal: TJSP
Processo: 2090373-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – Pretensão de reforma da respeitável decisão que, em tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos na conta da autora – Cabimento – Hipótese em que foram autorizados pela agravada os descontos em sua conta corrente - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2090373-48.2020.8.26.0000, da Comarca de
Assis, em que é agravante SICREDI PARANAPANEMA PR/SP
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO PARANAPANEMA, é
agravado MARIA VERONICA NESPOLO ANDRADE FRANCISCANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090373-48.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30807
AGRV No: 2090373-48.2020.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
AGTE. : SICREDI PARANAPANEMA PR/SP COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO PARANAPANEMA
AGDO. : MARIA VERONICA NESPOLO ANDRADE FRANCISCANI
APELAÇÃO DESCONTOS EM CONTA CORRENTE
Pretensão de reforma da respeitável decisão que, em tutela
de urgência, determinou a suspensão de descontos na conta
da autora
Cabimento
Hipótese em que foram
autorizados pela agravada os descontos em sua conta
corrente - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
deferiu pedido de suspensão dos descontos na conta
bancária da agravada.
Sustenta
a
agravante,
em
apertada
síntese, que “há a autorização na mencionada cédula, que
em caso de inadimplemento e caso os emitentes e
avalistas possuam saldo em sua conta, poderá ser
debitado parcelas em atraso em suas contas” (fls. 07).
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O artigo 300 do Código de Processo Civil
prevê que a “tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”,
requisitos
aqui
não
preenchidos
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090373-48.2020.8.26.0000
3
agravada.
Como demonstrado pela agravante às fls.
07, foram autorizados os descontos das parcelas em
atraso da conta corrente da agravada, que figurou na
cédula de crédito como avalista.
Ademais, ao contrário do que sustentou a
agravada em sua petição inicial, não se trata de conta
salário, mas de outra conta corrente em seu nome, como
se pode observar pelo holerite de fls. 09.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para permitir a continuidade dos descontos.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora